Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-90.2018.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001185-90.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL URBANO DE CONSTRUIR MURETA E CALÇAMENTO – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUE VISA O SEGURO DESENVOLVIMENTO URBANO E BEM-ESTAR SOCIAL – SENTENÇA RECORRIDA SOB ESTE FUNDAMENTO – ACORDÃO QUE NÃO SE PRONUNCIOU A RESPEITO – VÍCIO DE OMISSÃO CORRIGIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. No entanto, não sendo o caso de alteração do acordão, não há que se falar em efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Gentilin e Biazon Ltda.
em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto em face do
Ministério Público
, que objetivava a reforma da sentença proferida na ação civil pública, que a condenou na obrigação de fazer consistente na construção de calçada e mureta frontal, em relação à sua propriedade.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso e possui erro material, uma vez que, segundo ela, a exigência de construção do muro e calçadas não é decorrente de dano ambiental, conforme afastado pelo juízo monocrático na sentença.

Assim, afirma que o dano ambiental não foi objeto de recurso, de modo que não é permitida a revisão da matéria pela Câmara julgadora. Por isto, pede a acolhida e provimento dos embargos, para que seja sanada a omissão, e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais do Ministério Público Estadual na Ação Civil Pública para desobrigar a empresa Embargante de construir calçadas e muro, conforme pretendido pelo
Parquet
. Alternativamente, requer seja corrigido o erro material consistente na fundamentação contida no Acórdão e não existente na sentença recorrida – ocorrência de dano ambiental.

Em contrarrazões (Id n. 165534685), o Embargado refuta as alegações, pedindo o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos merecem acolhimento e provimento, sem, no entanto, que lhes sejam atribuído o efeito infringente.

Isso porque, realmente, a sentença recorrida não pautou a obrigação da construção da mureta e calçada a título de reparação de dano ambiental, mas sim na previsão legal prevista no código de postura do Município – dispositivo contra o qual o embargante se insurge, alegando inconstitucionalidade.

Sendo assim, há de ser corrigido o vício de omissão. Todavia, não há que se falar em efeito modificativo dos embargos, porque a obrigação persiste, apenas sob outro fundamento.

Explico.

O Ministério Público ajuizou a ação civil pública em face da empresa embargante, alegando que, em razão de incêndio ocorrido em lote urbano de propriedade da parte embargante, que

não teria respeitado a legislação municipal, porquanto omissa quanto à limpeza do terreno, a ela caberia as providências de manter o terreno limpo, bem como proceder à construção de calçada/muro, em 90 (noventa) dias; à obrigação de não-fazer relativa a abstenção de atear fogo nos limites de sua propriedade; e ao pagamento de danos coletivos.

O Juiz sentenciante, entretanto, reconheceu que o Ministério Público não logrou provar à satisfação, que o incêndio teria ocorrido no terreno da embargante. No entanto, concluiu que, de fato, teria a empresa embargante sido omissa quanto à obrigação da construção da mureta e calçamento, conforme determina a legislação ambiental, senão, vejamos:

Art. 138. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Município, na forma que a Lei estabelecer, e à coletividade, o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações.

Art. 26. É proibido nos logradouros públicos:

[...]

XXVII – Manter os terrenos com vegetação alta e/ou com água estragada

Pena – Multa de 5 (cinco) UPFMT.

Parágrafo único.
Para efeitos deste inciso os terrenos baldios deverão ser periodicamente limpos, e no caso de haver água estagnada, esta deverá ser escoada por dreno, sarjeta, galeria ou sumidouro
, sob pena de o Município efetuar os serviços e lanças as despesas dos mesmos em débito do(s) proprietário(s), além de multa prevista neste inciso.

Art. 17. Fica proibido:

[...]

II – podar, cortar, queimar, derrubar ou sacrificar, de qualquer modo, a vegetação situada no território municipal, em especial a arborização urbana, sem autorização do órgão competente;

[...]

Art. 25.
A política de saneamento ambiental obedecerá as seguintes diretrizes
:

[...]

XI – proibir a queima de lixo e equivalentes no perímetro urbano;

[...]

Art. 77.
Todo terreno da área urbana deve ter calçada quando houver pavimentação nas ruas e todos devem ser mantidos limpos pelo proprietário
.

[...]

§ 3º
Os terrenos urbanos onde se exigirá calçamento pelos munícipes será tão somente aqueles em que já existirem ruas pavimentadas
.
(destaquei)

Assim, de fato, a partir do enfrentamento de tais disposições legais, constata-se que o poder público regulamentou a obrigação do munícipe em manter sua propriedade limpa, mormente se esta consubstanciar-se em terreno baldio, além da necessidade de se proceder à construção de calçada caso os lotes se localizem em ruas pavimentadas.

Com efeito, então, embora não com a natureza de reparação de dano ambiental, mas prevalece para a empresa embargante a obrigação de construção de muro e calçadas no referido lote, máxime porque, diversamente do argumentado por ela, não se verifica qualquer vício de inconstitucionalidade no que tange à imposição de tal dever, pelo Município, aos particulares.

Ademais, como bem ressaltado pelo douto juiz sentenciante, o termo “muro” utilizado na espécie não se refere às edificações extremantes dos lotes, mas sim de mureta frontal a ser construída entre o logradouro pavimentado e a calçada permeável, com altura não superior a 80 cm (oitenta centímetros), nos termos a que aludem os arts. 59 e 61, inciso I, ambos do Código de Obras do Município de Campo Verde/MT (Lei Complementar Municipal nº 20/2010).

Outrossim, tangenciando os fundamentos da sentença, tem-se que a legalidade e a constitucionalidade de tal imposição legal resulta do fato de que embora as calçadas, enquanto bens públicos de uso comum, não integrem os limites da propriedade particular, a ela tangenciam, podendo a Administração municipal ordenar, por via legislativa ordinária, sua execução e conservação, também ao administrado, desde que limitada à testada do imóvel de sua propriedade, em nada desbordando a razoabilidade, consubstanciando tal medida em mero exercício do poder de polícia e que visa não só ao apropriado e seguro desenvolvimento urbano e bem-estar social, mas também reflete o zelo pela coisa pública que, como sabido, não é dever exclusivo do Poder Público, mas sim de toda a população.

Assim sendo, diante da omissão constatada,
acolho e dou provimento aos embargos,
para sanar o vício, no entanto, sem que esta acolhida enseje em qualquer modificação do resultado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023